Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE JOIAS. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. ART. 107 DO CC/02. ATA NOTARIAL. CONVERSAS MANTIDAS VIA WHATSAPP. FÉ PÚBLICA. ART. 384 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA TESTEMUNHAL. POSTURA CONTRADITÓRIA DA RÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEGÓCIO JURÍDICO E OBRIGAÇÃO DE PAGAR COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato verbal é plenamente válido no ordenamento jurídico pátrio, salvo quando a lei exigir forma especial (art. 107 do CC/02), competindo ao autor o ônus de provar a relação jurídica e suas condições (art. 373, I, do CPC/15).
2. As conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens, devidamente transcritas em ata notarial (art. 384 do CPC/15), constituem meio de prova idôneo para a comprovação da relação contratual firmada, notadamente quando não foram impugnadas pela parte adversa.
3. A postura contraditória da Ré, que inicialmente negou a contratação, mas posteriormente requereu a oitiva de testemunhas para comprovar os termos e condições em que ocorreram a compra das joias, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
4. A prova testemunhal reforça a narrativa autoral, ao confirmar que o Autor tinha o costume de vender seus produtos no ambiente de trabalho, de maneira informal, sem documentação escrita e com flexibilidade no pagamento, além de relatar a devolução de joias pela Ré ao Autor, circunstância que apenas reforça a existência da relação jurídica firmada entre os litigantes.
5. Diante da validade do contrato verbal, da força probatória da ata notarial não impugnada, da contradição processual da Ré e da prova oral convergente, resta comprovada a aquisição das 17 (dezessete) joias descritas na petição inicial e a consequente exigibilidade do preço respectivo.
6. Apelação conhecida e não provida.